Tribunal: TJDFT
Processo: 0762230-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais pleiteadas pela autora. Em suas razões, a recorrente afirma que a sentença foi prolatada em desacordo com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), que firmou o entendimento no sentido de afastar a prescrição em casos em que a administração reconhece a dívida, mas não paga. Aduz que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da violação ao direito que restou suspensa em razão da demora no pagamento da dívida. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 48497113 a ID 48497114). Contrarrazões apresentadas (ID 48497116).
3. Acerca da renúncia da prescrição, aduz o artigo 191 do CC que: a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.
4. No caso, a Administração Pública reconheceu que a servidora tem direito a receber o valor de R$ 689,37 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), referente aos exercícios de 2006 e 2012, conforme declaração de ID 48495546. Ademais, a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, deixa clara a renúncia à prescrição do débito.
5. No que toca à atualização do débito, considera-se o valor apresentado pela Administração Pública. Se a declaração teve validade para atestar o débito, a informação acerca dos débitos já contarem com correção também deve ser considerada como válida.
6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 689,37 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), a título de dívidas de exercícios findos. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (13/09/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.